Tribunal: TJDFT
Processo: 0051856-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051856-75.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, A. M. L. D. Q. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de ID 20492346, conforme certidão de ID 22233296, bem como o silêncio do executado (ID 24201009) e a concordância da parte exequente (ID 23544881) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 22959572, determino: a) a retificação do precatório de ID 10958302 para excluir o crédito de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ e o destaque dos honorários contratuais de sua cota parte, bem como corrigir o nome da criança ANNA MARIA, nos termos da certidão de nascimento de ID 10958347, pág. 5, expedida após a conclusão da adoção. b) a expedição de requisição de pequeno valor do crédito de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, com destaque dos honorários contratuais, observando-se o teto de valor para essa modalidade de requisição de pagamento previsto na Lei Distrital 3.624/2005, ou seja, 10 (dez) salários-mínimos. c) a expedição de requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 23544881, concernente aos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10958345. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021 . SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator